Tribunal: STF
Processo: HC 261539
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 913.731, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 788 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DE PEDIDO EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Ao contrário do que sustenta o impetrante, não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão executória. Isso porque diante da interposição de recurso pelo Ministério Público contra a sentença de primeiro grau, ainda que somente em relação a um dos delitos, não se verifica o trânsito em julgado da condenação, que somente veio a ocorrer em 05/04/2022, conforme destacado pelo Juízo das execuções e confirmado no acórdão atacado. 



    2. "A Terceira Seção deste Tribunal Superior, em sessão realizada no dia 26/10/2022, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, em consonância com as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, decidiu que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes" (EDcl no AgRg no RHC n. 170.708/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.) 



    3. Não há como conhecer do pedido para que o termo inicial do prazo prescricional seja 22.7.2019, data em que o Paciente foi colocado em liberdade, de maneira que a prescrição alcançaria a pretensão executória em 22.7.2027, pois se trata de inovação de pedido deduzido somente neste momento recursal e sobre o qual não houve debate no acórdão do Tribunal de origem. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que, nos autos da execução criminal, o Juiz da Execução expediu a guia de recolhimento e, ainda, indeferiu o pedido do paciente de reconhecimento da prescrição de pretensão executória. 



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada. 



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que não foi conhecido por decisão monocrática. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. O agravo interno foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito de prescrição da pretensão executória.



    Argumenta que o “STF, ao modular os efeitos do Tema de Repercussão Geral 788, determinou que ele não se aplica aos casos em que o trânsito para acusação ocorreu antes de 12.11.2020, então não se aplica ao presente caso [e], considerando que o trânsito para a acusação ocorreu em 7.4.2015, transcorreu o prazo prescricional de 8 (oito) anos, ocorrendo a prescrição da pretensão executória”. Narra que “o Paciente foi condenado [...] pelos crimes de evasão de divisas e falsidade ideológica. Em sede de acórdão de apelação, foi reconhecida a prescrição da pena cominada ao delito de falsidade ideológica e mantida a condenação somente em relação à evasão de divisas. Assim, o Paciente restou condenado pela prática do crime de evasão de divisas [...] em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto”. Arrazoa que, “em relação ao crime de evasão de divisas, houve trânsito em julgado para a acusação em 7.4.2015, eis que o Ministério Público não recorreu em relação a este fato, o que afasta a aplicação do Tema 788 ao presente caso, eis que o trânsito para a acusação é anterior a 12.11.2020”. Avoga, ainda, “seja reconhecida que a prisão do Paciente no ano de 2019, por cinco dias, em regime mais gravoso, relaxada por flagrante ilegalidade, é nula, e não pode operar efeitos no cálculo da prescrição ou, subsidiariamente, caso entenda válida a prisão, que se reconheça o termo inicial da prescrição como 22.7.2019”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência o deferimento do presente Habeas Corpus para declarar extinta a punibilidade do Paciente, diante da ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez reconhecido o trânsito em julgado para a acusação em 7.4.2015, nos exatos termos da modulação dos efeitos do Tema 788 desse Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Caso se entenda que a prisão do Paciente em 18.7.2019 seria válida, mesmo sendo considerada inconstitucional, requer que se reconheça que o termo inicial do prazo prescricional seria 22.7.2019, quando o Paciente foi colocado em liberdade, de maneira que a prescrição alcançaria a pretensão executória em 22.7.2027, não interferindo em nada o trânsito em julgado para ambas as partes. 



    A situação dos autos é teratológica pois de um lado não se admite que seria em 2015 o trânsito em julgado e por outro se admite que a prisão do Paciente é legal em 2019. Ou bem se admite que o marco inicial da prescrição é o trânsito para a acusação ocorrido em 2015 por óbvio, ou o marco inicial da pretensão executória é 22.7.2019, data em que o Paciente foi colocado em liberdade. O que não pode é tudo ser considerado contra o Paciente, para manter de forma contrária a lei a execução da condenação tratada nos autos. 



    Outrossim, requer-se a concessão da medida liminar para suspender a execução da pena, pois, caso seja cumprido, estará prendendo o Paciente para cumprimento de pena alcançada pela prescrição da pretensão executória.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] A decisão do Juízo das Execuções indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 503/510): [...]



    A Corte Estadual, por sua vez, manteve o provimento de primeira instância consignando que: [...]



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pela Defesa, esclareceu-se de forma mais detalhada que, ainda se considerada a data-base apontada pela defesa do agravante - o que se fazia apenas como reforço da inocorrência da prescrição -, não seria possível o reconhecimento da prescrição caso entendido como sendo 07/04/2015 o trânsito em julgado para condenação e marco inicial da prescrição, uma vez que o paciente foi preso em 17/07/2019, data então que deveria ser considerada como início de cumprimento de pena e novo marco a interromper o prazo prescricional, in verbis: [...]



    Desse modo, em que pese os esforços argumentativos da combativa defesa, não se vislumbra fundamentação apta e suficiente para alterar a decisão agravada. 



    Por fim, não há como conhecer do pedido para que o termo inicial do prazo prescricional seja 22.7.2019, quando o Paciente foi colocado em liberdade, de maneira que a prescrição alcançaria a pretensão executória em 22.7.2027, não interferindo em nada o transito em julgado para ambas as partes, pois se trata de inovação de pedido deduzido somente agora em sede recursal e sobre o qual não houve debate no acórdão do Tribunal de origem. Cabe ressaltar que ficou consignado na decisão agravada forma taxativa que "não se trata portanto do reconhecimento de datas distintas para o reconhecimento da trânsito em julgado da condenação, que ficou expressamente estabelecido como 05/04/2022" (e-STJ Fl.1076). 



    São precedentes nossos sobre a impossibilidade da dedução de novas teses de defesa em sede recursal: [...]



    [...]”



    Transcrevo, ainda, trechos da fundamentação da decisão proferida nos embargos de declaração, verbis:



    “[...] Na hipótese, o embargante aponta omissão em relação a tese defensiva de ilegalidade da prisão ocorrida em 2019. Sustenta que "a prisão de ALBERT foi nula pois inconstitucional, não podendo gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos, de maneira que não pode ser reconhecida como marco interruptivo do cálculo prescricional" (e-STJ fl. 1066). 



    Não prospera a irresignação em relação a alegada omissão, uma vez que a alegação do embargante de que a prisão do paciente que defesa entende ilegal, ocorrida em 17/07/2019, não seria apta a gerar efeitos jurídicos por ter sido declarada posteriormente inconstitucional pela Suprema Corte não foi deduzida na inicial do presente habeas corpus, tratando-se, portanto, de inovação recursal deduzida em sede dos declaratórios. 



    Sobre a impossibilidade da dedução de novas teses de defesa em sede de embargos de declaração é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior. Entre diversos julgados vejamos alguns nesse sentido: [...]



    Além disso, a referida tese não foi objeto de exame no acórdão recorrido, existindo tão somente manifestação do Juízo de primeiro grau sobre essa tese da defesa. Como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta. [...]”



    Na espécie, no tocante à alegada prescrição, o Tribunal a quo consignou na decisão monocrática que, “diante da interposição de recurso pelo Ministério Público contra a sentença de primeiro grau, ainda que somente em relação a um dos delitos, não se verifica o trânsito em julgado da condenação, que somente veio a ocorrer em 05/04/2022, conforme destacado pelo Juízo das execuções e confirmado no acórdão atacado”, sendo certo que “a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes”. A Corte Superior registrou que, “ainda se considerada a data-base apontada pela defesa do agravante - o que se fazia apenas como reforço da inocorrência da prescrição -, não seria possível o reconhecimento da prescrição caso entendido como sendo 07/04/2015 o trânsito em julgado para condenação e marco inicial da prescrição, uma vez que o paciente foi preso em 17/07/2019, data então que deveria ser considerada como início de cumprimento de pena e novo marco a interromper o prazo prescricional”.



    Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 227.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/6/2023)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crime contra o sistema financeiro nacional. Prescrição da pretensão executória. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do AI 794.971-AgR, Redator para o acórdão o Min. Marco Aurélio, decidiu que a “prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”. 2. Em que pese a matéria ainda seja objeto de discussão em sede de repercussão geral (ARE 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli), essa tem sido a orientação prevalecente nesta Corte. Precedentes: HC 220.685, Relª. Minª. Cármen Lucia; ARE 1.301.223-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 3. Hipótese de paciente definitivamente condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 5º da Lei 7.492/86. A condenação transitou em julgado para ambas as partes em 14.09.2015. De modo que “não se pode concluir que houve a prescrição da pretensão executória do Estado, eis que o prazo prescricional de 08 (oito) anos ainda não se ultimou”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.001-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023)



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL. A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRAZO. Não transcorrido prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar-se em prescrição da pretensão executória do Estado. PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice na reiteração delitiva, considerados crimes dolosos. (HC 147.368, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/3/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE, NO PONTO, DA LEI 13.964/2019. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A RETROATIVIDADE SOMENTE ATINGE CASOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DE REFERIDA LEI QUANDO AINDA NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Com o julgamento das ADC´S 43, 44 e 54 pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.11.2019, foi assentada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e, em consequência, reputada inconstitucional a execução provisória da pena e condicionado o início da fase executiva ao trânsito em julgado da condenação criminal. 4. Uma vez não admitida a execução provisória da pena, impossível cogitar da fluência do prazo prescricional, a coincidir, seu termo a quo, com a data do trânsito em julgado em definitivo da condenação, consideradas acusação e defesa. Inegável, à luz do princípio da actio nata, que, antes do nascimento da pretensão – no caso da pretensão executória estatal –, não começa a correr a prescrição. 5. A prescrição da pretensão executória pressupõe inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado resta impedido de executar o título judicial condenatório em razão da apresentação de diversos e sucessivos recursos da defesa. Precedentes. 6. A jurisprudência da Primeira Turma deste STF fixou a tese de que ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’. (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 7. No caso, a denúncia foi recebida em 11.9.2014 (evento 6, fls. 8-9), momento muito anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Inclusive, quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia sentença condenatória (evento 6, fls. 51-4) confirmada pelo Tribunal de Justiça (evento 6, fls 131-7). Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.956-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/6/2021)



    Noutro giro, quanto aos pleitos de que “se reconheça que o termo inicial do prazo prescricional seria 22.7.2019, quando o Paciente foi colocado em liberdade, de maneira que a prescrição alcançaria a pretensão executória em 22.7.2027”, e que “seja reconhecida que a prisão do Paciente no ano de 2019, por cinco dias, em regime mais gravoso, relaxada por flagrante ilegalidade, é nula, e não pode operar efeitos no cálculo da prescrição ou, subsidiariamente, caso entenda válida a prisão, que se reconheça o termo inicial da prescrição como 22.7.2019”, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “se trata de inovação de pedido deduzido somente agora em sede recursal e sobre o qual não houve debate no acórdão do Tribunal de origem”, e que “a alegação do embargante de que a prisão do paciente que a defesa entende ilegal, ocorrida em 17/07/2019, não seria apta a gerar efeitos jurídicos, por ter sido declarada posteriormente inconstitucional pela Suprema Corte, não foi deduzida na inicial [do] habeas corpus, tratando-se, portanto, de inovação recursal deduzida em sede dos declaratórios” e, ainda, “referida tese não foi objeto de exame no acórdão recorrido, existindo tão somente manifestação do Juízo de primeiro grau sobre essa tese da defesa”. 



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente